Tribunal: TJES
Processo: 5029907-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029907-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE BECHARA ALMEIDA SOUSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO COM CONEXÃO.

ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO (VIX-CNF) POR PROBLEMAS TÉCNICOS/OPERACIONAIS.

PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS.

ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E CULPA DO CONSUMIDOR (CONEXÃO CURTA) AFASTADA.

MANUTENÇÃO DE AERONAVE E REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA: FORTUITO INTERNO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).

VIAGEM COM FILHAS MENORES E PERDA DE COMPROMISSOS (PRIMEIRO DIA DE AULA).

DANO MATERIAL COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória movida por passageira que, viajando com suas filhas, teve o voo de conexão cancelado devido a um atraso de 66 minutos no primeiro trecho (VIX-CNF), resultando em atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, e na perda do primeiro dia de aula das crianças.

A companhia aérea (Azul) recorre, alegando: (a) Atraso devido a problemas técnicos/operacionais (caso fortuito/força maior); (b) Perda de conexão por culpa exclusiva da consumidora (tempo de conexão curto); (c) Cumprimento das regras de reacomodação (reacomodação no dia seguinte); e (d) Inexistência ou minoração do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se problemas técnicos e a gestão da malha aérea configuram excludente de responsabilidade. Analisar a culpa do consumidor pela perda de conexão e a caracterização do dano moral e material em razão do atraso excessivo e da ausência de assistência material.

RAZÕES DE DECIDIR

Fortuito Interno e Responsabilidade Objetiva. A manutenção emergencial ou problemas técnicos/operacionais que causam atraso e cancelamento de voo são considerados fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC).

Culpa do Consumidor Afastada. A alegação de que a consumidora selecionou voo com conexão curta não exime a companhia aérea de sua responsabilidade integral pelo contrato de transporte aéreo, o qual garante a exequibilidade de todo o itinerário vendido, incluindo a pontualidade nos trechos.

Falha no Serviço e Dano Moral. O atraso excessivo (superior a 24 horas), somado à preterição de embarque e à ausência de assistência material devida à passageira e suas filhas menores, configura dano moral presumido (
in re ipsa
). O transtorno, o estresse e a perda de compromissos (primeiro dia de aula) ultrapassam o mero aborrecimento.

Dano Material Mantido. Comprovadas as despesas materiais decorrentes do atraso, a condenação de R$ 1.719,99 deve ser integralmente mantida.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta (viagem com menores e total desamparo), atendendo aos critérios punitivo-pedagógicos e compensatórios (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
A manutenção emergencial em aeronave ou problemas operacionais que culminam em atraso e perda de conexão com atraso na chegada ao destino superior a 24 horas configuram fortuito interno, gerando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A ausência de assistência material devida ao passageiro em situação de atraso e pernoite forçado, especialmente quando viajando com menores, caracteriza dano moral indenizável (
in re ipsa
) e o dever de ressarcir os danos materiais comprovados.

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09.0002 ACREÚNA (Rel.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) -
Fortuito Interno (Manutenção de Aeronave).

TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo (Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024, DJESP 01/02/2024, Pág. 2441) -
Fortuito Interno (Problemas Técnicos) e Dano Moral.

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível (Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024) -
Fortuito Interno (Manutenção Aeronave), Dano Moral In Re Ipsa e Ausência de Assistência Material.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5029907-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE.:AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO.: CRISTIANE BECHARA ALMEIDA SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO COM CONEXÃO.

ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO (VIX-CNF) POR PROBLEMAS TÉCNICOS/OPERACIONAIS.

PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS.

ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E CULPA DO CONSUMIDOR (CONEXÃO CURTA) AFASTADA.

MANUTENÇÃO DE AERONAVE E REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA: FORTUITO INTERNO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).

VIAGEM COM FILHAS MENORES E PERDA DE COMPROMISSOS (PRIMEIRO DIA DE AULA).

DANO MATERIAL COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória movida por passageira que, viajando com suas filhas, teve o voo de conexão cancelado devido a um atraso de 66 minutos no primeiro trecho (VIX-CNF), resultando em atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, e na perda do primeiro dia de aula das crianças.

A companhia aérea (Azul) recorre, alegando: (a) Atraso devido a problemas técnicos/operacionais (caso fortuito/força maior); (b) Perda de conexão por culpa exclusiva da consumidora (tempo de conexão curto); (c) Cumprimento das regras de reacomodação (reacomodação no dia seguinte); e (d) Inexistência ou minoração do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se problemas técnicos e a gestão da malha aérea configuram excludente de responsabilidade. Analisar a culpa do consumidor pela perda de conexão e a caracterização do dano moral e material em razão do atraso excessivo e da ausência de assistência material.

RAZÕES DE DECIDIR

Fortuito Interno e Responsabilidade Objetiva. A manutenção emergencial ou problemas técnicos/operacionais que causam atraso e cancelamento de voo são considerados fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC).

Culpa do Consumidor Afastada. A alegação de que a consumidora selecionou voo com conexão curta não exime a companhia aérea de sua responsabilidade integral pelo contrato de transporte aéreo, o qual garante a exequibilidade de todo o itinerário vendido, incluindo a pontualidade nos trechos.

Falha no Serviço e Dano Moral. O atraso excessivo (superior a 24 horas), somado à preterição de embarque e à ausência de assistência material devida à passageira e suas filhas menores, configura dano moral presumido (
in re ipsa
). O transtorno, o estresse e a perda de compromissos (primeiro dia de aula) ultrapassam o mero aborrecimento.

Dano Material Mantido. Comprovadas as despesas materiais decorrentes do atraso, a condenação de R$ 1.719,99 deve ser integralmente mantida.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta (viagem com menores e total desamparo), atendendo aos critérios punitivo-pedagógicos e compensatórios (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
A manutenção emergencial em aeronave ou problemas operacionais que culminam em atraso e perda de conexão com atraso na chegada ao destino superior a 24 horas configuram fortuito interno, gerando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A ausência de assistência material devida ao passageiro em situação de atraso e pernoite forçado, especialmente quando viajando com menores, caracteriza dano moral indenizável (
in re ipsa
) e o dever de ressarcir os danos materiais comprovados.

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09.0002 ACREÚNA (Rel.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) -
Fortuito Interno (Manutenção de Aeronave).

TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo (Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024, DJESP 01/02/2024, Pág. 2441) -
Fortuito Interno (Problemas Técnicos) e Dano Moral.

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível (Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024) -
Fortuito Interno (Manutenção Aeronave), Dano Moral In Re Ipsa e Ausência de Assistência Material.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por CRISTIANE BECHARA ALMEIDA SOUSA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., e tem como causa de pedir alegações de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciadas na preterição de embarque (suposto
overbooking
), cancelamento de voo e ausência de assistência material, o que resultou em atraso significativo na chegada ao destino.

A sentença, assim, concluiu:

Ante o exposto, com resolução do mérito e fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte REQUERENTE para:

A. CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.719,99 (mil setecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024;

B. CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Nas razões recursais (ID 15363920), a Azul nega a falha na prestação do serviço e a ocorrência de
overbooking
, alegando que o cancelamento se deu por um atraso de 66 minutos (1h06min) no primeiro trecho (VIX-CNF) devido a problemas técnicos operacionais, que configurariam caso fortuito/força maior. Argumenta que a perda da conexão ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que selecionou um voo com tempo de conexão extremamente curto. Além disso, afirma ter cumprido sua obrigação de assistência ao reacomodar a passageira no dia seguinte , conforme a Resolução 400 da ANAC. Ao final, reforça que o dano moral não pode ser presumido (
in re ipsa
) e, subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

É fato incontroverso que a Requerente e suas filhas foram reacomodadas em voo no dia seguinte, devido a um atraso de 66 minutos no trecho inicial, resultando em uma chegada ao destino com atraso superior a 24 horas, sem a devida assistência material. No caso em tela, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a imprevisibilidade do evento e a suposta preterição de embarque.

Destaco que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “manutenção emergencial e não programada de aeronave” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Ademais, não se pode alegar culpa do consumidor pela escolha do tempo de conexão, tendo em vista que a companhia aérea é responsável pela exequibilidade do itinerário vendido como um todo, sendo integralmente responsável pela pontualidade e exequibilidade de todo o trajeto.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Como bem fundamentado pelo juiz singular:

“Para a fixação do valor da indenização por danos morais, considero os seguintes aspectos fáticos que justificam o valor:

- A preterição de embarque (overbooking), que é uma falha grave na prestação do serviço, gerando frustração e sensação de desrespeito;

- O atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino, que gerou grande desgaste e transtorno à REQUERENTE e suas filhas;

- A viagem com filhas menores e a perda do primeiro dia de aula das crianças, o que adiciona um peso emocional e prático à situação;

- A necessidade de pernoitar em outra cidade com as crianças, sem a devida assistência material por parte da companhia aérea, o que demonstra descaso e agrava o sofrimento;

- A falta de informações claras e a comunicação enganosa por parte da REQUERIDA;

- Apesar da gravidade da situação, a REQUERENTE foi reacomodada em outro voo no dia seguinte, ainda que com atraso considerável, o que minimizou a extensão do dano em comparação com situações de abandono total ou ausência de qualquer alternativa de voo;

- Não há nos autos comprovação de perda de compromissos profissionais inadiáveis de grande impacto financeiro ou social, ou de eventos de saúde críticos, o que poderia justificar um valor indenizatório mais elevado;

- Não foram apresentadas provas de danos físicos, necessidade de atendimento médico ou psicológico decorrente de trauma severo, ou situações de humilhação pública extrema que pudessem elevar o patamar da indenização. O dano se concentrou no aborrecimento, frustração, desconforto e violação de direitos.”

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)